Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-02.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019106-02.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLO ESTEVAO CLASEN - CPF: 015.467.840-63 (RECORRENTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com declaratória de prescrição, ajuizada por particular em face do Município de Rondonópolis, visando à nulidade do Auto de Infração nº 16688/2019 e ao reconhecimento da prescrição dos Autos de Infração nº 7944/2018 e nº 7947/2018. A sentença declarou apenas a nulidade da notificação referente ao Auto de Infração nº 16688/2019. Inconformado, o autor recorre buscando o reconhecimento da prescrição das multas relativas aos autos de infração nº 7944/2018 e nº 7947/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as multas administrativas aplicadas possuem natureza tributária ou não; e (ii) estabelecer se está configurada a prescrição quinquenal em relação aos Autos de Infração nº 7944/2018 e nº 7947/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As multas impostas pelo Município de Rondonópolis possuem natureza administrativa sancionatória, decorrentes do descumprimento de normas urbanísticas e de posturas, não se confundindo com crédito tributário.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 135 (REsp 1.112.577/SP), estabelece que multas administrativas não possuem natureza tributária e, portanto, não se submetem às regras do Código Tributário Nacional, mas sim ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5.

O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o crédito se tornou exigível, ou seja, o vencimento das multas, e não à data de inscrição em dívida ativa ou ajuizamento de cobrança.

6.

No caso concreto, considerando que o vencimento do Auto de Infração nº 7944/2018 ocorreu em 20/11/2018 e o do Auto nº 7947/2018 em 06/09/2018, verifica-se que, até a tentativa de cobrança, transcorreu prazo superior a cinco anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

7.

Assim, estando configurada a prescrição quinquenal, extingue-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos apenas para declarar nulidade da notificação do auto de infração n. 16688/2019.”.

No caso em apreço o Autor ajuizou a ação anulatória de ato administrativo c/c declaratória de prescrição com pedido de tutela de urgência, contra o Município de Rondonópolis, visando a nulidade do Auto de Infração nº 1668/2019 e o reconhecimento da prescrição dos Autos de Infração n.º 7944/2018 e 7947/2018.

O Município defende que conforme consta no Art. 310, § 3º da Lei Complementar Municipal nº 091/2010, a multa será aplicada após notificação por ausência de cuidados dos proprietários dos terrenos, e após o não cumprimento da notificação é que se aplicará a multa, como ocorreu no caso dos autos e que entre a data do lançamento e da cobrança não transcorreu o prazo de cinco anos conforme prevê o Código Tributário Nacional.

O Recorrente afirma que não deve prevalecer a sentença que não reconheceu a prescrição dos Autos de Infração n.º 7944/2018 e 7947/2018, tendo em vista que não possuem natureza jurídica de crédito tributário, mas se trata de multa administrativa oriunda de infração ambiental, devendo ser contado o prazo prescricional a partir do seu vencimento, consoante entendimento pacificado do STJ por meio do Tema 135.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019106-02.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Pablo Estevão Clasen

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência da prescrição dos Autos de Infração nº 7944/2018 e nº 7947/2018, os quais foram lavrados em razão da inobservância ao Código de Edificações do Município de Rondonópolis.

Cumpre esclarecer que as cobranças ora impugnadas não possuem natureza tributária, tratando-se, na realidade, de penalidades administrativas decorrentes de autos de infração lavrados pelo Poder Público Municipal.

O Auto de Infração nº 7944/2018 foi emitido com fundamento no artigo 16 da Lei Complementar nº 91/2010 (Código de Edificações), combinado com o §1º do Decreto Municipal nº 6.681, de 19 de julho de 2012, ambos do Município de Rondonópolis/MT, em razão de suposta edificação em desacordo com as normas urbanísticas vigentes.

Já o Auto de Infração nº 7947/2018 teve como fundamento a inobservância da obrigação de manter o terreno limpo e em condições adequadas de higiene, situação que, conforme alegado pela municipalidade, configura infração à Lei Complementar nº 074/2009, por colocar em risco a saúde pública.

Assim, resta evidente que os valores exigidos não possuem natureza de tributo, mas sim de sanções administrativas, afastando-se, portanto, a aplicação das normas referentes ao crédito tributário, inclusive quanto à necessidade de inscrição em dívida ativa tributária e execução fiscal.

Logo, não se aplica o art. 174 do CTN, que trata da prescrição de créditos tributários, pois as multas administrativas não possuem natureza tributária, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 135 do Superior Tribunal de Justiça:

"Multa administrativa imposta por órgão da Administração Pública por infração ambiental não possui natureza tributária, razão pela qual não se submete às normas do CTN."– Tema 135, STJ, REsp 1.112.577/SP
.

Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INFRAÇÃO AO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA . PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 135 STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A cobrança se refere a multas distintas decorrentes de infrações diversas com origem no mesmo fato. A primeira em razão da construção de edificação irregular e a segunda pelo descumprimento da ordem de embargo da referida obra.

2 . A questão da alegada duplicidade da sanção imposta pelo poder público municipal foi questionada, de ofício, pela magistrada a quo nos autos da execução fiscal nº 1.12.0032997-0, ocasião em que determinou o prosseguimento da demanda.

3 . O prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos contados a partir do momento em que o crédito se torna exigível, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. REsp nº 1.105 .442-RJ representativo da controvérsia julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70074883935 CAXIAS DO SUL, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 25/10/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2017)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL COM BASE NO RESP REPETITIVO 1.115. 078/RS E Súmula 467 do STJ . AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA EXERCIDA PELO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO QUANTO AO PRAZO INICIAL. PRAZO QUE SE INICIA COM O FIM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ NOS TEMAS 135, 146, 324 E SÚMULA 467 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO - Tratando-se de Execução Fiscal oriunda de dívida não tributária, ou seja, de ação fiscalizadora do Poder de Polícia Estatal, o Prazo prescricional é de 5 anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32 - O Prazo tem como dies a quo a data em que o processo administrativo se encerra - Considera-se a constituição definitiva do crédito com o fim da ação administrativa promovida pelo ente estatal em perseguir o crédito nos termos dos recursos repetitivos abaixo: TEMA 135: RECURSO ESPECIAL Nº 1 .105.442 - RJ É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).2 . Recurso especial provido. RESP 1112577/SP - TEMA 146: O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do Menos...

(TJ-PB 01001785520108150731 PB, Relator.: DES . MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 12/11/2019, 3ª Câmara Especializada Cível)

Dessa forma, ao analisar os autos, constata-se que transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento das multas e a tentativa de cobrança por parte da Administração Pública. Considerando que o vencimento do Auto de Infração nº 7944/2018 ocorreu em 20/11/2018 e o do Auto nº 7947/2018 em 06/09/2018, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da perda do direito de ação por parte do ente público, em razão da prescrição quinquenal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
e reconheço a prescrição quinquenal dos Autos de Infração nº 7944/2018 e nº 7947/2018,
e julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025